Tribunal: TJBA
Processo: 8075180-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075180-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON Advogado(s): IVAN MACEDO DE ARAUJO APELADO: JOSE ADRIANO DA SILVA FILHO Advogado(s):CLEIDE FERNANDES DUARTE, MARIANE MACEDO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DISTINÇÃO ENTRE RATIO DECIDENDI E COMANDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença em todos os seus termos, sob a alegação de obscuridade decorrente de menção, na fundamentação, ao cabimento de reembolso de despesas com locação de veículo e restituição de kit gás, verbas que teriam sido rejeitadas na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão quando a fundamentação menciona, em tese, o cabimento de determinadas verbas indenizatórias, embora o dispositivo tenha mantido integralmente a sentença que rejeitou tais pedidos, bem como se tal circunstância configuraria violação à vedação da reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à modificação do conteúdo decisório ou da fundamentação por inconformismo da parte. O dispositivo do acórdão é expresso e inequívoco ao manter a sentença em todos os seus termos, inexistindo margem para interpretação diversa quanto ao resultado do julgamento. A fundamentação do acórdão constitui ratio decidendi e não se confunde com o dispositivo, sendo este o único elemento dotado de comando vinculante e apto a produzir efeitos jurídicos concretos. A menção, na fundamentação, ao cabimento abstrato de determinadas verbas indenizatórias não altera nem amplia o comando decisório, que preservou integralmente a rejeição dos pedidos formulados na sentença. A vedação à reformatio in pejus incide exclusivamente sobre o dispositivo da decisão e pressupõe efetiva alteração do resultado do julgamento em prejuízo do recorrente, o que não ocorreu no caso concreto. Os embargos de declaração não se destinam à supressão de trechos da fundamentação que não produzem efeitos práticos na situação jurídica da parte. Embora improcedentes, os embargos não revelam caráter manifestamente protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. O dispositivo do acórdão embargado é autossuficiente para fins de cumprimento de sentença, devendo a execução observar estritamente os limites da condenação fixada na sentença mantida. IV. DISPOSITIVO Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075180-62.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON e como apelada JOSE ADRIANO DA SILVA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.